Tribunal: TCU
Processo: 001.477/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade do Amazonas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicada, por inépcia, a análise de mérito do ato constante da peça 3, relativo à concessão inicial de aposentadoria a Alberto dos Santos Puga Barbosa, ante a inconsistência verificada em relação à rubrica "16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) ", nos termos do § 6o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar à Fundação Universidade do Amazonas que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, encaminhe novo ato de concessão inicial de aposentadoria por meio do sistema e-Pessoal, com os devidos esclarecimentos e cópia da documentação comprobatória pertinente acerca da rubrica "16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) "; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem; e 9.4. arquivar os autos.